Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700139-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S. (Num. 79923997). Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por FABRÍCIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID Num. 79925961, proferida por este Magistrado Plantonista nesta data. Pois bem. O pedido de reconsideração formulado pelo Impetrante não se enquadra nas hipóteses de atuação em regime de plantão judicial, porquanto não se trata de situação nova ou superveniente apta a justificar a reapreciação da matéria em caráter urgente. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe expressamente que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, nada há a ser provido e determino, após o recesso forense, a normal conclusão ao juiz natural do presente Mandado de Segurança, o eminente Desembargador João Egmont. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial